Tribunal: TJSP
Processo: 1007077-74.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – BENEFÍCIO LEGAL RESTRITO – ADMISSIBILIDADE – EFICÁCIA DA LEI MODIFICADORA – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – APLICABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.